Tribunal: TJDFT
Processo: 0737673-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737673-48.2022.8.07.0000 AUTOR: EVERTON DA SILVA TRINDADE REU: INOVA PROMOTORA LTDA, BANCO SAFRA S A DECISÃO 1. O autor agrava (id 41058119) da decisão da 2a Vara Cível de Brasília (id 41058122) que indeferiu tutela de urgência consistente na suspensão das parcelas do consignado contraído junto ao Banco Safra, por julgar que a fraude possivelmente praticada pela Inova Promotora Ltda. não afasta a obrigação de pagar o empréstimo. Argumenta que, em 17/06/22, a Inova propôs-lhe a redução das parcelas de empréstimo pré-existente, tendo aceitado a oferta, o que ensejou novo consignado junto ao Banco Safra (R$ 31.205,00), quantia depositada em sua conta e repassada para a Inova, a fim de amortizar parcelas do contrato antecedente. Afirma que a Inova, em agosto e setembro/22, repassou-lhe valores advindos da redução das prestações (R$ 1.200,00), entretanto, a partir de outubro interrompeu os depósitos. Assinala que, além de não reduzidas as parcelas do primeiro empréstimo, é obrigado a pagar outro (72 x R$ 800,00). Pede a antecipação da tutela recursal, para deferir o pedido negado pelo Juízo a quo, bem como a gratuidade da justiça. 2. A gratuidade já foi deferida na decisão agravada. Por ora, reputo consistentes os fundamentos apresentados pelo Juízo a quo: “(...). Consta a celebração de contrato nominado ‘instrumento particular de transação de direitos’, onde pactuada a transferência do valor de R$ 31.205,01 (trinta e um mil duzentos e cinco reais e um centavo) para a primeira requerida, oriundo de empréstimo firmado junto à segunda requerida, bem assim que a primeira requerida viabilizararia o pagamento do saldo devedor em 40 (quarenta) parcelas no valor de R$ 1.200,00 e o requerente se beneficiaria através da transação com o recebimento de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais. Neste momento processual em que o feito ainda dá seus primeiros passos, o que constato é que a parte requerente tinha ciência e foi beneficiária do mútuo tomado junto a Segunda Requerida; a contratação de empréstimo consignado junto ao requerido BANCO SAFRA, o qual depositou o valor do empréstimo na conta bancária do requerente, o qual, voluntariamente, transferiu o montante para a INOVA PROMOTORA. Nesse contexto, do ponto de vista do BANCO SAFRA, cumpriu ele com sua parte na avença, daí ser compreensível a sua expectativa em receber de volta o montante mutuado. (...)”. Em princípio, o Banco Safra não reponde por ato de terceiro (fortuito externo, em tese), seja do agravante - que voluntariamente contraiu novo consignado e transferiu o valor para outra pessoa -, seja da Inova, que teria praticado a suposta fraude. Acrescento que não foi comprovado liame subjetivo entre o Banco Safra e a Inova, isto é, de representação. 3. Indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. A relação processual não se aperfeiçoou, pois os agravados ainda não foram citados. Assim sendo, é dispensável a intimação para que respondam ao recurso (STJ, 1a T., AgInt no REsp 1.558.813, 2020). Após, conclusos. I. Brasília, 21/12/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator